Tribunal: TJBA
Processo: 8032799-08.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032799-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO SANTOS BORGES FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
NELMA SILVA NASCIMENTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO SAMPAIO PERES FAGUNDES, JAMIL CABUS NETO

ACORDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIA
IS
MILITAR
ES
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE
1º SARGENTO.
PRETENSÃO
DOS IMPETRANTES À

RECLASSIFICAÇÃO PARA O POSTO DE
1º TENENTE E DE
REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE
NA GRADUAÇÃO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. G
RADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO EXTINTA. LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009. REINSERÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. PROVENTOS CORRETAMENTE CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR (1º TENENTE). INTELIGÊNCIA DO ART. 92, III, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato omissivo, consubstanciado na ausência de promoção ao posto de 1º Tenente PM e na não revisão dos proventos com base na remuneração de Capitão PM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Definir se há direito líquido e certo em favor dos impetrantes à reclassificação para 1º Tenente e ao recebimento de proventos calculados como Capitão PM, à luz da legislação estadual aplicável e da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à gratuidade judiciária:
Após ser determinada a intimação para o fim de comprovar a alegada hipossuficiência (ID. 62336201), os impetrantes recolheram as custas e despesas processuais voluntariamente (IDs. 65573136 e seguintes).
PREJUDICADA.

4
.
Da decadência da impetração
: Tratando-se de omissão continuada da Administração Pública, o termo inicial da impetração se renova periodicamente.

REJEITADA.

5
.
MÉRITO
: A pretensão funda-se na extinção das graduações previstas no art. 4º da Lei nº 7.145/1997. Ocorre que a Lei nº 11.356/2009 restabeleceu as graduações e previu regra específica para proventos, não havendo extinção efetiva da graduação de Subtenente.

6
. O Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) não autoriza promoção automática na passagem para a inatividade. Na verdade, o art. 92 assegura apenas proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, preservada a patente detida na ativa.

7
.
A documentação
que instrui a exordial
(IDs. 62222859, 62223224, 62223241, 62223249, 62223260 e 62223529) não comprova o atendimento dos requisitos legais para promoção a 1º Tenente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Diante do exposto,
VOTO
no sentido de:

a)
DECLARAR PREJUDICADA
a impugnação à gratuidade judiciária;

b)
ACOLHER
a ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide;

c)
REJEITAR
a decadência da impetração;

d)
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, porquanto inexistente direito líquido e certo em favor do
s
impetrante
s
.

Tese de julgamento:
Ausente comprovação do cumprimento dos requisitos legais de promoção, inexiste direito líquido e certo à reclassificação para 1º Tenente, com cálculo de proventos do posto de Capitão PM.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 127, 134 a 136 e 138; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, MS nº 8027974-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, publ. 06/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, publ. 16/02/2024;

TJ-BA, MS nº 8063365-71.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 16/04/2024;

TJ-BA, MS nº 8004233-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publ. 30/07/2024;

TJ-BA, MS nº 8003463-56.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 26/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº
8032799-08.2024.8.05.0000
,
em que figura
m
como Impetrante
s
ANTÔNIO SANTOS BORGES FILHO E OUTROS

e, na condição de autoridade
s
impetrada
s
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

e o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

DECLARAR PREJUDICADA
a impugnação à gratuidade judiciária,
ACOLHER
ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, excluindo-o da lide,
REJEITAR
a decadência da impetração,
CONHECER
da ação mandamental e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora